Tribunal: STF
Processo: RHC 51224
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-15
Data de publicação: 1973-06-15

Ementa:
O DEFENSOR DEVE SER INTIMADO PARA CIENCIA DE QUANDO SE PROCEDERA A
INSTRUÇÃO CRIMINAL,E A AUSÊNCIA DE TAL ATO CONFIGURA NULIDADE.SE,
ENTRETANTO,A FALTA NÃO FOI RECLAMADA A TEMPO(CPP,ART.571),ELA MERECE
HAVIDA POR SANADA(CPP,ART,572),NOTANDAMENTE SE NÃO CAUSOU PREJUIZO
PARA A DEFESA (CPP,ART.566) A NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC.